Tribunal: TJSP
Processo: 1002247-83.2018.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. Usucapião. Imóvel que foi desapropriado indiretamente pelo Poder Público. Sentença de improcedência. Recurso do autor.
1. TEMPESTIVIDADE. Início do prazo protraído devido à indisponibilidade do sistema, no início do prazo. Artigo 224 do CPC.
2. COISA JULGADA. Autor que é cessionário dos direitos de suposto possuidor da área. Cedente que já ajuizou ação de usucapião, idêntica,

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. Usucapião. Imóvel que foi desapropriado indiretamente pelo Poder Público. Sentença de improcedência. Recurso do autor.
1. TEMPESTIVIDADE. Início do prazo protraído devido à indisponibilidade do sistema, no início do prazo. Artigo 224 do CPC.
2. COISA JULGADA. Autor que é cessionário dos direitos de suposto possuidor da área. Cedente que já ajuizou ação de usucapião, idêntica, que foi extinta, sem julgamento do mérito, por impossibilidade jurídica do pedido, visto se tratar de bem público. Ao cessionário se estendem os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias. Artigo 109, § 3o do CPC. Cessionário que não demonstrou qualquer hipótese legal para repropositura da demanda. Extinção do processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, V do CPC.
3. Autor que não pretendeu questionar a titularidade pública do bem, mas de justamente receber a indenização por desapropriação indireta do bem, no local dos proprietários tabulares, ou seja, se sujeitando ao reconhecimento da desapropriação indireta realizado em outra demanda. Inviável questionamento superveniente acerca da natureza pública do bem. Pedido de conversão do julgamento em diligência que não comporta guarida. Comportamento contraditório.
4. A usucapião não é a via adequada para declaração de domínio pretérito para fins de receber indenização em processo de desapropriação conforme precedente desta 3a Câmara.
5. Sentença reformada para julgar o processo extinto, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, V do CPC.
6. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PREJUDICADO O RECURSO.